Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703937-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALISON SOUSA DOS SANTOS AGRAVADO: 99 TECNOLOGIA LTDA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0731576-63.2021.8.07.0001 - id 111358537) que, em demanda referente ao desbloqueio de acesso ao aplicativo “Plataforma 99 Pop”, acolheu a preliminar de incompetência e declinou para o foro de eleição, situado em São Paulo – SP, sob o fundamento de que a causa é eminentemente cível e sem elementos que demonstrem prejuízo de acesso ao Judiciário. Alega, em síntese, que é jurídica, técnica e economicamente hipossuficiente em relação à agravada, cujo faturamento é bilionário, o que evidencia sua vulnerabilidade e prejuízo ao acesso à justiça. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não se constata a aparência do bom direito. Os fundamentos da decisão agravada resistem, nesta sede liminar, às razões do agravo: “(...). Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente’. (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 20/11/2018). No caso, a relação existente entre o motorista e a empresa de aplicativo, consoante entendimento também do STJ (RESp n. 164.544/MG), é eminentemente cível e, portanto, regulada pelas normas do Código Civil, mais precisamente pelas normas que regem as relações contratuais. Nesse sentido, os contratos civis presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, conforme dicção do art. 421-A do CC. Além disso, hoje, com o PJe, não há embaraço ao ajuizamento de ação em qualquer lugar. Sendo assim, a cláusula de eleição do foro de São Paulo/SP, prevista no item 10.2 dos "Termos de Uso do Motorista", não obsta o acesso ao Poder Judiciário nem a liberdade contratual, de modo que se reputa válida, vinculando os contratantes. (...).” De fato, com a implementação do PJe, caem por terra alegações de obstáculos de acesso ao Judiciário, visto que a realidade atual do peticionamento eletrônico proporciona às partes e demais sujeitos do processo a produção de atos de qualquer local, sem deslocamentos desnecessários, independentemente do horário de atendimento dos fóruns, com garantia de segurança da informação e tramitação por meio de certificados digitais. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. FORO DE ELEIÇÃO. ANULAÇÃO. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. ÓBICE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente" (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 20/11/2018). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu pela existência de cláusula de adesão, de dificuldade financeira enfrentada pela empresa agravada e de inviabilização ao Poder Judiciário, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (4a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 363.998, Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2020) 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Brasília, 22/02/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator